Tribunal: TJDFT
Processo: 0717259-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ATOS DE DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. REGULARIDADE. LICENÇA. AUSÊNCIA.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único).

2. A jurisprudência tem posicionamento sedimentado no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade.

3. O Código de Edificações do Distrito Federal (art. 51) exige o licenciamento para a realização de obras e construções. Nas áreas urbanas e rurais somente se autorizam obras após a concessão de licença pela Administração Regional ou pelo órgão competente no âmbito do Distrito Federal.

4. Na hipótese de inexistirem provas da regularidade da construção objeto do recurso, tampouco a existência de licença para a obra cuja demolição se quer evitar, presume-se que ocorreu burla ao instrumento de controle do Poder Público. A ocupação indevida em área pública permite ao ente estatal o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o).

5. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não se sobrepõem ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social.

6. Recurso conhecido e não provido.